Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA DE FÁTIMA LEME IKE contra a decisão ID origem 185140875, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038009-04.1996.8.07.0001, movido por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora agravada. Nas razões recursais, a agravante alega que a gratuidade da justiça havia sido deferida em seu favor na origem e que o benefício foi revogado na decisão recorrida. No presente recurso, a agravante pleiteia a reforma da decisão que, segundo ela, revogou a gratuidade e, com base nos mesmos fundamentos, requer a dispensa do preparo recursal. Ocorre que, em uma consulta breve aos autos de origem, própria desse momento processual, não localizei o pronunciamento judicial em que a benesse lhe foi concedida. Assim, a fim de viabilizar a análise adequada da dispensa do preparo, determino a intimação da agravante para comprovar que a gratuidade da justiça havia sido deferida em seu favor, mediante indicação do ID da decisão do Juízo de origem. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator